Tribunal: TJPA
Processo: 0000052-16.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000052-16.2017.8.14.0040

APELANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa apela contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que condenou
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, fixando a pena em
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Preliminarmente, a nulidade dos atos processuais, a partir da realização da audiência de instrução e julgamento, em virtude da ausência de intimação válida do apelante para o referido ato
.

2.2

Insuficiência de provas
para ensejar a condenação, requerendo a absolvição do apelante.

2.3

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa ao
concurso de agentes
, por ausência de provas e a aplicação da
fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa (2/3)
.

III.

Razões de decidir

3.

Quanto à alegação de nulidade dos atos processuais, deve ser reconhecida a
nulidade devido à ausência de intimação válida do apelante para a audiência de instrução e julgamento
. O equívoco na expedição do mandado de intimação, com endereço incorreto, impediu a localização e a participação do réu na audiência,
prejudicando seu direito de autodefesa e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:

É nulo o processo penal a partir da audiência de instrução e julgamento quando constatada a ausência de intimação válida do réu para o ato, em prejuízo ao seu direito de autodefesa e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes
:
art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, acolher a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, para
ANULAR os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 05 de maio de 2017
, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento, com a
devida e prévia intimação do apelante
no endereço correto, garantindo-lhe o pleno exercício do direito de defesa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0000052-16.2017.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que aplicou uma pena de 4 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, além de 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Na denúncia (Id 22536834) oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, o apelante foi denunciado pelo crime de
roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal)
.

Narra a exordial acusatória que no dia 23/12/2016, por volta das 09h00min, o denunciado, na companhia de outro agente não identificado, teria tentado subtrair, mediante violência e grave ameaça consubstanciadas no emprego de arma branca, bens pertencentes à vítima SAMIA DA SILVA E SILVA, fato ocorrido nas proximidades da Rua A, Bairro Cidade Nova, próximo à LOJA PRINT IMPRESSÕES

Após a regular instrução processual, sobreveio Sentença em
31 de outubro de 2019
(Id 22536838) julgando procedente em parte a pretensão punitiva estatal, condenando o réu PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação em
6 de junho de 2022
(Id 22536851), sustentando, preliminarmente:

•
A nulidade dos atos processuais, a partir da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 05 de maio de 2017, em virtude da ausência de intimação válida do réu para o referido ato;

•
O afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes e a aplicação da fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa
.

Em contrarrazões (
12 de junho de 2024
), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
para reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento.

A Douta Procuradoria de Justiça na data de
19 de novembro de 2024
, em parecer ministerial, também opinou pelo
conhecimento e acolhimento da preliminar de nulidade
arguida pela defesa, devendo os atos processuais serem anulados a partir da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia
05 de maio de 2017
.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da preliminar de nulidade pela ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento

Após detida análise dos autos, e com a percuciente colaboração do Ministério Público de primeiro grau, que em suas contrarrazões pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo para reconhecer a nulidade, e o judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça, que também se manifestou pelo acolhimento da preliminar, curvo-me à imperiosa necessidade de reconhecer o vício insanável que macula o presente feito.

A questão fulcral reside na alegada ausência de intimação válida do apelante para a audiência de instrução e julgamento designada inicialmente para o dia 25 de maio de 2017. Conforme se depreende dos autos, e admitido inclusive pelo órgão ministerial em suas contrarrazões,
houve um equívoco na expedição do mandado de intimação
, constando no documento o número do imóvel “140” quando, na verdade, a residência do apelante era de número “141”

Em decorrência desse erro crasso, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de localizar o réu no endereço indicado. Não obstante tal fato, o Juízo
a quo
realizou a audiência de instrução e julgamento em 05 de maio de 2017, procedendo à oitiva da vítima e de testemunha arrolada pelo Ministério Público, e decretando a revelia do apelante.

É inegável que a
participação do réu na audiência de instrução e julgamento é corolário do princípio da ampla defesa
, assegurado constitucionalmente no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. Tal garantia não se restringe à mera assistência de defesa técnica, abrangendo também a
autodefesa
, que compreende o direito de presença e o direito de ser ouvido, permitindo ao acusado influenciar ativamente na produção da prova e confrontar as alegações acusatórias.

A ausência de intimação válida para um ato processual de tamanha importância, como a audiência de instrução, onde são colhidos depoimentos cruciais para a formação do convencimento do julgador, configura, por si só,
prejuízo presumido à defesa.
Ainda que a Defensoria Pública tenha estado presente no ato, a impossibilidade do réu de acompanhar a produção da prova oral, de interagir com o juízo e com as testemunhas, e de exercer seu direito ao interrogatório judicial no momento oportuno, representa uma violação flagrante ao devido processo legal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a nulidade de ações penais em que o réu não é devidamente citado ou intimado para atos essenciais, mesmo que possua advogado constituído ou dativo. A demonstração do prejuízo, em casos como o presente, decorre da própria natureza do ato não realizado de forma válida, impedindo o pleno exercício da defesa em todas as suas vertentes.

Ademais, consoante destacado pela Procuradoria de Justiça, mesmo após a realização da audiência, o apelante compareceu à Secretaria da 1ª Vara Criminal para informar seu endereço correto, demonstrando seu interesse em participar do processo e evidenciando o equívoco da decretação da revelia.

A omissão do Juízo
a quo
em não apreciar o pedido de nulidade suscitado pela defesa em alegações finais apenas reforça a necessidade de intervenção desta Corte para sanar a irregularidade constatada.

Diante do exposto, a
nulidade dos atos processuais a partir da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 05 de maio de 2017 (e não 25 de maio de 2017)
é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das demais questões meritórias suscitadas no apelo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, para
ANULAR os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 05 de maio de 2017
, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento, com a
devida e prévia intimação do apelante
no endereço correto, garantindo-lhe o pleno exercício do direito de defesa, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025